Tribunal: TJMT
Processo: 0002241-31.2014.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002241-31.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS VINCI - CPF: 458.673.561-91 (APELADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO -

DÉBITO
EM
CONTA
CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CORRENTISTA – CONTA NÃO MOVIMENTADA - CONDUTA QUE GEROU SALDO DEVEDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O simples atraso no pagamento da fatura de cartão de crédito pelo correntista, por qualquer que seja o motivo, não confere ao banco financiador o direito de “invadir” a conta corrente do consumidor e promover o débito do valor correspondente, quando não comprovada a existência de expressa autorização ou previsão contratual nesse sentido.

Ainda que o consumidor estivesse inadimplente com o pagamento da fatura, independentemente do tempo de atraso, tal condição, por si só, não confere ao banco a prerrogativa de se utilizar da condição gestor da conta bancária, para “garantir” o adimplemento da obrigação.

Não se pode deixar de reconhecer que a conduta ilícita, perpetrada pela instituição financeira, consistente na realização de débito automático de fatura de cartão de crédito, sem autorização, e em conta de há muito não movimentada, conduziu o autor à uma situação de inadimplência involuntária e desconhecida, que provocou a negativação indevida de seu nome, circunstância ensejadora do dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Itaú Unibanco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Antônio Carlos Vinci,
para declarar a inexistência de débito apontado às s. 28, e, ainda, para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais causados ao autor, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora, a partir da citação, tendo em vista a relação contratual existente entre as partes.
Por fim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco alega que o débito na conta bancária do autor, em 21/11/2013, decorreu do atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, enfatizando que o pagamento foi realizado pelo consumidor apenas em 22/11/2013, ou seja, 17 dias após a data de vencimento da fatura, programada para o dia 05 de cada mês.

Afirma que o pagamento, realizado após a data de vencimento, serviu para amortização do saldo devedor, a ser apurado na próxima fatura, argumentado que o débito em conta do valor de pagamento mínimo da fatura está previsto no contrato, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Assevera a ausência de prejuízo ao autor, argumentado que o débito automático busca manter o consumidor adimplente junto à instituição financeira, minimizando os riscos de superendividamento e colaborando para a saúde financeira dos clientes.

Sustenta a ausência dos requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/90, asseverando que eventuais danos morais suportados pela parte autora, decorreram do inadimplemento da fatura.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, ou, alternativamente, pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 74400113).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Antônio Carlos Vinci

ajuizou esta ação em face do
Itaú Unibanco S.A.
, porque teve seu nome negativado, em razão de dívida oriunda de saldo devedor, em sua conta corrente, proveniente de débito automático de fatura de cartão de crédito, realizada sem autorização contratual.

Disse que, em 22/11/2013, promoveu o pagamento integral da fatura e, para sua surpresa, o banco havia debitado a importância de R$ 1.443,97 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), correspondente ao valor mínimo da mesma fatura, sem que houvesse saldo suficiente e autorização para esse procedimento.

Em razão dos fatos narrados, pugnou pela declaração de inexistência da dívida negativada, bem como pela condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos autorais
, para declarar a inexistência de débito apontado às s. 28, e, ainda, para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Da detida análise dos fatos estabelecidos no processo, verifica-se que a conduta, praticada pela instituição financeira, tal como narrada na exordial, constitui fato incontroverso, uma vez que admitida em sede de contestação.

Todavia, a fim de se eximir da responsabilidade pelo ato ilícito perpetrado, o banco alega que o débito da fatura do cartão de crédito, relativa ao mês de novembro de 2013, foi realizado diretamente na conta corrente do mutuário, na data de 21/11/2013, em razão do atraso no pagamento, uma vez que havia vencido no dia 05 daquele mesmo mês.

Ora, a
simples falta ou atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito pelo consumidor, por qualquer que seja o motivo, não confere ao banco financiador o direito de “invadir” a conta corrente do mutuário e promover o débito do valor correspondente, quando não comprovada a existência de previsão contratual nesse sentido, exatamente como se verifica, na hipótese.

Ao contrário, a Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú e de Contratação de Serviços – PF, colacionada ao id. 74400068 (fls. 82/88), comprova a expressa vedação para a realização de débito automático na conta corrente, objeto daquela avença, consoante se verifica do Item 6.

A despeito de a instituição financeira alegar que a autorização para a realização do débito automático do valor mínimo da fatura encontra respaldo na Cláusula 8ª do Contrato de Cartão de Crédito, infere-se que o documento não conta com a assinatura do consumidor, de modo que se mostra inviável para o fim almejado (id. 74400069 - Pág. 2, fls. 89).

Nesse contexto, ainda que o consumidor estivesse inadimplente com o pagamento da fatura, independentemente do tempo de atraso, tal condição, por si só, não confere ao banco a prerrogativa de se utilizar da condição gestor da conta bancária, para “garantir” o adimplemento da obrigação.

Importante registar que o autor sequer realizava movimentações financeiras na indigitada conta corrente, fato esse que, inclusive, motivou a emissão de um comunicado do banco, datado de dezembro de 2013, advertindo-o do cancelamento da conta, caso a situação assim perdurasse (id. 74400054 - Pág. 8, fls. 27).

Nesse contexto, ou seja, sem tomar conhecimento da realização do indigitado débito automático da fatura, levado a efeito em
21/11/2013
, até porque, além de não movimentar a conta,
não havia autorização conferida para esse tipo de operação
, em
22/11/2013
, o autor promoveu o pagamento integral da fatura vencida em
05/11/2013
, providência essa, aliás, que lhe é facultada, eis que assume os consectários legais, decorrentes da mora, conforme previsão contratual.

Todavia, mormente diante da efetivação do pagamento integral da fatura, a postura adotada pelo banco, consiste na realização indevida do débito automático da mesma fatura na conta corrente do autor, que, por sua vez, estava totalmente desprovida de saldo, já que, de há muito, não era utilizada para qualquer movimentação, gerou o saldo devedor, no valor de R$ 1.633,00 (mil seiscentos e trinta e três reais), que foi objeto da negativação.

Desse modo, não se pode deixar de reconhecer que a conduta ilícita, perpetrada pela instituição financeira, consistente na realização de débito automático de fatura de cartão de crédito, sem autorização, conduziu o autor à uma situação de inadimplência involuntária e desconhecida, que provocou a negativação indevida de seu nome, circunstância ensejadora do dano moral indenizável.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO NESSE SENTIDO. GERAÇÃO DE SALDO DEVEDOR NA CONTA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se mostra arbitrária a atitude da instituição financeira em promover o débito automático da fatura de cartão de crédito do cliente quando não autorizado pelo mesmo. 2. O ato ilícito cometido pelo agente financeiro configura o chamado dano moral in re ipsa, que faz surgir o dever de indenizar. 3. No caso específico, se mostra razoável e proporcional a fixação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03585544520158090051, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 08/11/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTA CORRENTE - DÉBITOS AUTOMÁTICOS - INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO - REJEIÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA - PREJUÍZOS CONFIGURADOS- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. – (...) As Instituições Financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de falha na prestação de seus serviços, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento - Os descontos automáticos lançados em conta de titularidade do cliente,
sem que esse os tenha autorizado expressamente, caracterizam atos ilícitos deflagradores da responsabilidade civil
- No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes - A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à permanente reincidência do responsável pelo ilícito.
(TJ-MG - AC: 10142180011223001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 30/10/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, INDEVIDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008307944, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/02/2019).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008307944 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021